Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de furto qualificado, cometido mediante fraude e em concurso de pessoas.
2. A Defesa suscita a nulidade da rescisão do Acordo de Não Persecução Penal, a nulidade da utilização da confissão extrajudicial da apelante firmada por ocasião da celebração do acordo e, no mérito, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, por ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação válida quanto ao descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) estabelecer o valor probatório da confissão realizada no âmbito do ANPP, posteriormente rescindido; e (iii) verificar se a conduta da apelante é típica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviável o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa, pois o ANPP previa expressamente a obrigação da investigada de comunicar alterações de contato, o que não foi cumprido.
5. A confissão realizada no ANPP, embora não possa fundamentar isoladamente a condenação, pode ser considerada em conjunto com outras provas.
6. A materialidade e a autoria do delito de furto qualificado estão comprovadas pelas apreensões, imagens, depoimentos da vítima e das testemunhas, harmonizados com os elementos do processo. A tese de atipicidade da conduta é afastada, diante do contexto fático e das evidências constantes do caderno processual.
7. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano causado à vítima, para possibilitar ao réu o direito de defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.